Tribunal: TJDFT
Processo: 0718128-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA AÉREA. TRANSPORTE DE BICICLETA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE REPARAÇÃO. ATRASO PARA DEVOLUÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 em razão do atraso de 139 (centro e trinta e nove) dias para reparo e devolução da bicicleta danificada em transporte. Em seu recurso a parte recorrente defende a existência de cláusula de exclusão de responsabilidade pelos danos ocorridos em transporte. Alega ausência de violação dos direitos de personalidade e pugna pela improcedência do pedido de indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

IV. Na sua inicial a parte autora afirmou que “[...] contratou o serviço de transporte aéreo da ré para o envio de uma bicicleta nova da fabricante Canyon, modelo Speedmax CF 7 Disc e Tap, tamanho L, na cor branca, avaliada em R$ 68.000,00, com previsão de saída da cidade de Brasília/DF e com destino a Uberlândia/MG; que ao ser entregue pela requerida, no dia 27.10.2022, a bicicleta estava avariada; que o seat tube (tubo de selim do quadro da bicicleta) na cor branca estava com visível alteração na pintura, constando um tom de cinza escuro no meio da base da bicicleta; que a tinta também estava danificada, apresentando um aspecto descascado e arranhões próximos da roda traseira; que logo após o recebimento da bicicleta com grande avaria, o destinatário do produto realizou a reclamação do defeito; que em resposta ao chamado, a reclamada reconheceu o defeito da prestação do serviço e, como reparação, determinou o conserto da bicicleta pela loja Custom Carbon, mas sem prestar qualquer outra informação ao ora autor sobre o serviço; que depois de meses de espera, o conserto do produto avariado foi concluído somente no dia 05.01.2023, ou seja, 72 (setenta e dois) dias após o envio; que embora o serviço de transporte pudesse ter sido concluído em 2 (dois) dias, caso tivesse sido prestado da forma contratada, somente após o lapso de 139 (cento e trinta e nove) dias é que o problema foi solucionado, quando a bicicleta chegou na residência do autor, em 13.03.2023.”. Assim, é incontroverso que o produto chegou ao destino avariado, bem como que o reparo foi autorizado e realizado pela empresa recorrente. Logo, a controvérsia recursal cinge-se quanto ao dano moral pela demora de 139 dias para reparo e devolução do bem ao autor, ora recorrido.

V. Na espécie, o dano moral indenizável decorre de ato ilícito capaz de causar lesão a direitos da personalidade da parte autora. Trata-se de dano extrapatrimonial cuja violação causa prejuízos à integridade física ou psíquica, humilhações, vexames, constrangimentos, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, descontentamento ou qualquer outro sentimento correlato.

VI. Embora se reconheça que a situação vivenciada pelo autor causou aborrecimento, bem como um possível dano material decorrente da desvalorização da bicicleta reparada, a demora para realização do reparo e devolução do bem não implica em violação dos direitos de personalidade. Ademais, o autor é servidor público, não utiliza o bem como meio de transporte e não há prova de eventual destinação ou uso específico da bicicleta apta a extrapolar a esfera do aborrecimento cotidiano e violar seus direitos de personalidade.

VII. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/1995.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.